Tribunal: TJES
Processo: 5003013-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA CARRICO DA CRUZ
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA RÉ E QUE TEVE SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA CORTADO NO PERÍODO DE 29/11/2022 À 06/12/2022. A FALTA DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA CAUSOU-LHE DIVERSOS PROBLEMAS VISTO QUE NÃO PODERIA REALIZAR AS TAREFAS BÁSICAS DE SEU COTIDIANA E NEM CUMPRIR COM SUAS NECESSIDADES DIÁRIAS, SITUAÇÃO ESTA QUE VEIO A CAUSAR FORTE CONSTRANGIMENTO. A SITUAÇÃO FOI AMPLAMENTE DIVULGADA NAS REDES LOCAIS, NÃO SENDO APRESENTADO PELA REQUERIDA QUALQUER MEIO SATISFATÓRIO DE RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO E NEM SEQUER EXPRESSÃO DE UMA VONTADE DE INDENIZAR OS CONSUMIDORES AFETADOS POR SUA DESÍDIA E MÁ GESTÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL E O DEPOIMENTO PESSOAL SÃO DISPENSÁVEIS, HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO DA LIDE. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRIDA CONSEGUIU AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE CASO DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO NOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)